Tribunal: TRF3
Processo: 5008888-59.2019.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ADRIANA DELBONI TARICCO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
371/549)

5008888-59.2019.4.03.6183

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Juíza Federal ADRIANA DELBONI TARICCO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5008888-59.2019.4.03.6183

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

APELANTE: WALDEMAR CRESPO

ADVOGADO do(a) APELANTE: ELENICE PAVELOSQUE GUARDACHONE - PR72393-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSI PAVELOSQUE - SP357048-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA. ART. 932 DO CPC. SÚMULA 568 DO STJ. MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO MONOCRÁTICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que julgou recurso com fundamento no art. 932 do CPC e na Súmula 568 do STJ. O agravante não questiona a forma de julgamento, mas sim o mérito da decisão proferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática proferida está em conformidade com a jurisprudência dominante e se subsistem razões para sua reforma pelo colegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento monocrático realizado pelo Relator é plenamente cabível quando fundado em jurisprudência dominante, nos termos do art. 932 do CPC e da Súmula 568 do STJ.

4. O recurso interno interposto pelo INSS limita-se a discordar do entendimento adotado no mérito da decisão agravada, sem apontar qualquer violação aos pressupostos de admissibilidade do julgamento monocrático.

5. A decisão agravada está em total consonância com a jurisprudência consolidada da 7a Turma do TRF da 3a Região, razão pela qual deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.É cabível o julgamento monocrático do recurso pelo Relator quando presente jurisprudência dominante, conforme art. 932 do CPC e Súmula 568 do STJ.

2. A mera discordância quanto ao mérito não autoriza a reforma de decisão monocrática alinhada com entendimento consolidado do órgão colegiado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932 e 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 568.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5008888-59.2019.4.03.6183

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

APELANTE: WALDEMAR CRESPO

ADVOGADO do(a) APELANTE: ELENICE PAVELOSQUE GUARDACHONE - PR72393-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSI PAVELOSQUE - SP357048-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Trata-se de agravo interno interposto em face da decisão monocrática (ID 340653067) que negou provimento à apelação.

A parte autora, ora agravante (ID 345363378), sustenta descabido lhe impor o ônus da juntada processo administrativo.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Inicialmente, conheço do agravo, eis que observados os pressupostos processuais de admissibilidade recursal.

Friso, de logo, ser cabível o julgamento monocrático levado a efeito pela decisão ora agravada, considerando presentes os requisitos estabelecidos na Súmula n. 568, do Superior Tribunal de Justiça, bem como no art. 932 do Código de Processo Civil, mesmo porque passível de controle colegiado por meio do presente agravo interno interposto nos termos do artigo 1.021 do CPC.

Acresça-se que, em suas razões recursais, a parte agravante não se insurge quanto ao julgamento monocrático, mas sim contra o entendimento adotado na decisão agravada.

No mérito, verifico que o recurso não comporta acolhida, eis que a decisão monocrática ora agravada está em total sintonia com a jurisprudência desta C. Turma.

“Trata-se de ação destinada a viabilizar a revisão de benefício previdenciário.

A r. sentença (ID 108009700) julgou o pedido procedente " para determinar ao INSS a revisão do benefício da parte autora, NB 42/0000480703, DIB de 01.11.1977, aplicando-se o art. 14 da EC no 20/98 e art. 5o da EC 41/2003, nos termos da fundamentação acima."

Constatada, em julgamento de apelação, a ausência de processo administrativo e memória de cálculo da concessão do benefício, a r. decisão monocrática anulou a r. sentença para reabrir a instrução probatória (ID 330891092).

A r. sentença (ID 330891092) extinguiu o processo sem a resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de não ter juntado cópia do processo administrativo de concessão do benefício objeto de revisão. Condenou a parte autora no pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça.

Apelação da parte autora (ID 330891093) na qual requer a reforma da r. sentença. Sustenta indevido lhe atribuir o ônus da juntada do processo administrativo.

Sem contrarrazões.

É uma síntese do necessário. Decido.

Passo a analisar monocraticamente a apelação interposta.

Ressalte-se que o julgamento monocrático atende aos princípios da celeridade processual e da observância aos precedentes judiciais, ambos contemplados na nova sistemática processual civil, sendo passível de controle por meio de agravo interno, nos termos do artigo 1.021 do CPC, cumprindo o princípio da colegialidade.

É o caso dos autos, em que a solução da demanda depende tão somente da subsunção dos fatos às normas jurídicas aplicáveis, conforme jurisprudência desta 7a Turma do TRF3 e dos tribunais superiores.

Sendo assim, por estarem presentes os requisitos extraídos das normas jurídicas (artigos 1o ao 12) e artigo 932, todos do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), passo a decidir monocraticamente.

O Código de Processo Civil:

"Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado."

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

(...)

III - o autor carecer de interesse processual;"

No caso concreto, o Juízo de 1o grau de jurisdição determinou a juntada de documentos (ID 330890956):

"Tendo em vista a decisão proferida pelo E. Tribunal Regional Federal 3a Região - Id n. 58107153, concedo a parte autora o prazo de 15 (quinze) dias para que promova a juntada de cópia da carta de concessão/memória de cálculo do benefício que pretende revisar.

Após, com o cumprimento, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração de parecer e cálculos, nos termos da decisão - Id n. 58107153.

Int. "

Em resposta, a parte autora promoveu a juntada do documento de ID 330890958 (cópia do processo administrativo).

Sobreveio informação da Contadoria que a cópia do processo administrativo não possui memória de cálculo da RMI da aposentadoria, o que inviabilizaria a análise de eventual limitação ensejadora do pedido revisional (ID 330890959).

Foi proferido despacho que concedeu prazo à parte autora para a juntada da memória de cálculo (ID 330890960).

A parte autora requereu a intimação do INSS para a juntada da documentação (ID 330890963).

Nova manifestação da Contadoria com conclusão pela inviabilidade da elaboração dos cálculos com a documentação presente nos autos (ID 330890971).

Foi concedido novo prazo para a juntada, pela parte autora, da memória de cálculo (ID 330890972).

A parte autora informou não conseguir acessar o documento (ID 330890974) sob o fundamento de que o autor "não possui tal documentação, visto que já fazem muitos anos da concessão do benefício".

Foi intimado o INSS para a juntada do documento (ID 330890976).

Em resposta, a Autarquia informa não possuir a memória de cálculo (IDs 330890979, 330891084 e 330891086).

Sobreveio a r. sentença.

O alegado extravio do processo arquivado, deve ser tratado pela parte autora mediante requerimentos administrativos ou pela via da ação de restauração de autos, não competindo ao juízo adotar medidas externas que ultrapassem os limites de sua jurisdição.

A r. sentença não merece reparos.

A jurisprudência em hipóteses análogas:

PREVIDENCIÁRIO - PROCESSUAL CIVIL - REVISÃO DE BENEFÍCIO - RETROAÇÃO DA DIB - AGRAVO RETIDO: CERCEAMENTO DE DEFESA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS:AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS - ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA - AGRAVO RETIDO DESPROVIDO - APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA EM PARTE - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR FUNDAMENTO DIVERSO.

- Por ter sido a sentença proferida sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, as situações jurídicas consolidadas e os atos processuais impugnados serão apreciados em conformidade com as normas ali inscritas, consoante determina o artigo 14 da Lei no 13.105/2015.

- Agravo retido conhecido, eis que reiterada sua apreciação em sede recursal.

- A preliminar de nulidade da sentença por necessidade de juntada do processo administrativo pela entidade autárquica confunde-se com o mérito, motivo pelo qual será com esse analisado.

- Pleiteia a parte autora a a retroação da data de início do benefício de aposentadoria de que é titular, sob o argumento de que procedera a outros requerimentos administrativos que teriam sido indevidamente indeferidos.

- Depreende-se dos autos que a parte autora juntou aos autos apenas seus documentos pessoais. Nem mesmo a carta de concessão de sua aposentadoria por tempo de contribuição, os requerimentos administrativos formulados foram colacionados aos autos, tampouco cópias de sua CTPS ou quaisquer documentos que possam corroborar que na data dos alegados requerimentos administrativos fazia jus à concessão da aposentadoria vindicada.

- E, nos termos do artigo 333, I, do CPC/1973, atual artigo 373, I, do Código de Processo Civil/2015, é ônus da parte autora provar o fato constitutivo do direito vindicado, sob pena de improcedência da demanda proposta. Precedente: TRF 3a Região, SÉTIMA TURMA, Ap 0013891-61.2011.4.03.6183, Rel. Des. Federal CARLOS DELGADO, j.em 13/05/2019, e-DJF3 21/05/2019 )

- Não tendo a parte autora se desincumbido do ônus da prova do direito pleiteado, não há que se falar em cerceamento de defesa pelo indeferimento do pedido de juntada dos processos administrativos alegadamente realizados.

-Quanto ao pedido de afastamento da multa pela interposição de embargos de declaração, não se vislumbra o caráter protelatório, porquanto não configurada má-fé da parte autora. Precedente: (TRF3, AC no 0040637-32.2009.4.03.9999/SP, Décima Turma, Rel. Des. Fed. NELSON PORFÍRIO, DJe: 115.12.2016.

- Agravo retido conhecido e desprovido. Apelação da parte autora parcialmente provida, para afastar a condenação de multa, mantida a r. sentença de improcedência do pedido, por fundamento diverso.

(TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0001678-13.2015.4.03.6141, Rel. Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 23/03/2022, Intimação via sistema DATA: 14/04/2022)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DESARQUIVAMENTO DE PROCESSO PARA FINS DE PROVA EMPRESTADA. ATO DE MERO EXPEDIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela parte autora contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por entender inexistente decisão interlocutória a ser impugnada. O pedido de origem visava ao desarquivamento do processo n.o 003752-25.2010.4.03.6138 para utilização como prova emprestada em ação de revisão de aposentadoria por tempo de contribuição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o despacho que reconsiderou determinação anterior quanto ao desarquivamento de processo arquivado possui natureza decisória, de modo a admitir a interposição de agravo de instrumento, e se houve indeferimento de tutela provisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O despacho proferido pelo juízo de origem limitou-se a impulsionar o feito, reconsiderando determinação anterior sobre providências relativas ao desarquivamento, sem indeferir o pedido de tutela antecipada, o que descaracteriza conteúdo decisório.

A ausência de decisão interlocutória impede a admissibilidade do agravo de instrumento, conforme art. 932, III, do CPC.

O suposto extravio do processo objeto de desarquivamento, atestado pela Secretaria Judiciária, é matéria a ser manejada pela parte autora por meio de pedidos administrativos ou ação de restauração de autos, nos termos do art. 712 do CPC, não cabendo ao juízo determinar providências externas que extrapolam a sua competência jurisdicional.

A jurisprudência do STJ e deste TRF da 3a Região reconhece como válida a motivação per relationem, adotada no presente voto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O despacho que apenas impulsiona o feito e reconsidera decisão anterior sobre desarquivamento de processo, sem examinar o mérito do pedido de tutela antecipada, configura ato de mero expediente, insuscetível de impugnação por agravo de instrumento.

A ausência de localização de processo arquivado não autoriza a imposição judicial de medidas administrativas contra terceiros, cabendo à parte interessada utilizar os meios próprios previstos no ordenamento jurídico, como a restauração de autos.

A fundamentação por remissão ("per relationem") atende aos requisitos constitucionais de motivação das decisões judiciais.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 334, §4o, II; 435; 712; 932, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 568; STJ, REsp 1.206.805/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21/10/2014, DJe 7/11/2014; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1067603/RS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 15/05/2018, DJe 25/05/2018; STF, ARE-AgR, 2a Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Sessão Virtual de 6.9.2019 a 12.9.2019; STF, HC-AgR, 1a Turma, Rel. Min. Rosa Weber, Sessão Virtual de 29.5.2020 a 5.6.2020

(TRF 3a Região, 7a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5022510-57.2024.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal JEAN MARCOS FERREIRA, julgado em 19/08/2025, DJEN DATA: 26/08/2025)

Considerado o trabalho adicional realizado pelos advogados, em decorrência da interposição de recurso, majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento), sobre o valor arbitrado na sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade, em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita, conforme, o § 3o, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

Por tais fundamentos, com fulcro no artigo 932 do CPC/15, nego provimento à apelação.

Publique-se. Intimem-se as partes.

Oportunamente, certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se os autos.

São Paulo, data da assinatura eletrônica.”

No caso concreto, descabido o argumento de que seria indevido atribuir à parte agravante o ônus de instruir a demanda com os elementos necessários à revisão pretendida, pois se trata de ação revisional fundada em benefício concedido sob NB 42/0000480703, com DIB em 01/11/1977, cuja pretensão depende necessariamente da demonstração da renda mensal inicial e da eventual limitação que justificaria a incidência do art. 14 da EC 20/1998 e do art. 5o da EC 41/2003.

Após a anulação da sentença anterior para reabertura da instrução, foi oportunizada, na origem, a complementação dos documentos: primeiro determinou-se a juntada da carta de concessão e memória de cálculo, tendo a agravante apresentado apenas cópia parcial do processo administrativo; em seguida, diante da informação da Contadoria de que o documento não continha a memória de cálculo da RMI, foram concedidos novos prazos para complementação, inclusive com posterior intimação do próprio INSS, que igualmente informou não dispor do documento.

Ausente a memória de cálculo indispensável à apuração do alegado direito revisional, restou inviabilizada a elaboração de cálculos pela Contadoria e, consequentemente, o exame do mérito.

A circunstância de se tratar de benefício antigo ou de eventual extravio de documentos não transfere ao Poder Judiciário o dever de suprir, por meios extraordinários, a ausência probatória, sobretudo quando também a Autarquia informou não localizar a memória de cálculo, hipótese em que eventual recomposição documental deve ser buscada pela via administrativa própria ou por ação de restauração de autos.

Nessa ordem de ideias, estando a decisão recorrida em harmonia com a jurisprudência desta C. 7a Turma do TRF da 3a Região, de rigor o desprovimento do recurso.

Por tais fundamentos, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA. ART. 932 DO CPC. SÚMULA 568 DO STJ. MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO MONOCRÁTICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que julgou recurso com fundamento no art. 932 do CPC e na Súmula 568 do STJ. O agravante não questiona a forma de julgamento, mas sim o mérito da decisão proferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática proferida está em conformidade com a jurisprudência dominante e se subsistem razões para sua reforma pelo colegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento monocrático realizado pelo Relator é plenamente cabível quando fundado em jurisprudência dominante, nos termos do art. 932 do CPC e da Súmula 568 do STJ.

4. O recurso interno interposto pelo INSS limita-se a discordar do entendimento adotado no mérito da decisão agravada, sem apontar qualquer violação aos pressupostos de admissibilidade do julgamento monocrático.

5. A decisão agravada está em total consonância com a jurisprudência consolidada da 7a Turma do TRF da 3a Região, razão pela qual deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.É cabível o julgamento monocrático do recurso pelo Relator quando presente jurisprudência dominante, conforme art. 932 do CPC e Súmula 568 do STJ.

2. A mera discordância quanto ao mérito não autoriza a reforma de decisão monocrática alinhada com entendimento consolidado do órgão colegiado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932 e 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 568.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA DELBONI TARICCO

Relatora do Acórdão